Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-26.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEDUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. STJ. SÚMULA No 246. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONAL À PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.” (STJ, Súmula no 246).
2. Afirmado por uma das partes e confessado pela outra, a comprovação quanto ao recebimento do seguro obrigatório (DPVAT) independe de prova (CPC, 374, II).
3. Os ônus de sucumbência devem ser distribuídos entre as partes de acordo com a proporção em que foram vencedores e/ou vencidos (CPC, art. 86).
4. Tendo o autor sucumbido em cerca de 60% de seus pedidos, não pode ser condenado a arcar com apenas 25% das custas processuais e honorários advocatícios, pois não foi observada a proporção estabelecida no art. 86 do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.